Tribunal: TJDFT
Processo: 0743067-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0743067-36.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: DANIEL CARLOS PEREIRA PEIXOTO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO VOLKSWAGEN S/A contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada em face de DANIEL CARLOS PEREIRA PEIXOTO: “Nos termos da Portaria 02/2016 deste Juízo, faço vista ao autor para comprovar a veracidade da informação constante na petição ID no. 144439204, mediante documentos (fotografia por exemplo, QUE CONTENHA A PLACA DO VEÍCULO E ALGUMA INFORMAÇÃO QUE COMPROVE A LOCALIZAÇÃO) a fim de comprovar a real localização do bem no endereço indicado. Atente para certidão143593842: "De ordem da MM. Juíza de Direito desta 2a Vara Cível do Gama, certifico que já houve pesquisa de endereço junto aos órgãos conveniados. Conforme print abaixo. Atente a parte autora para certidão id 142794841:"Certifico que constou, na pesquisa de endereço junto aos órgãos conveniados, endereço fora do DF. Faço vistas à parte autora para peticionar a apreensão diretamente na Comarca ou requerer a conversão em Ação de Execução, se assim entender. " (...) “Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de certidão (ID 144446210) emitida pela Secretaria do Juízo. Argumenta, o embargante, que há contradição na referida certidão, afirmando que não há previsão legal que condicione a expedição de mandado à comprovação quanto ao local do veículo. É o resumo do que interessa. Decido. Primeiramente, dispenso a intimação do embargado, uma vez que não foi citado. Em análise aos Embargos, verifico que foram opostos em face de certidão (ato meramente ordinatório desprovido de conteúdo decisório). A certidão em si não condiciona a expedição de mandado à comprovação da localização do bem. A certidão abre "vista ao autor para comprovar a veracidade da informação constante na petição ID no. 144439204, mediante documentos". Não trazendo em seu conteúdo a condição de que o mandado somente será expedido mediante o atendimento da respectiva determinação. Dessa forma não vislumbro qualquer contradição. Quanto ao cabimento dos Embargos de Declaração, saliento que o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.022 afirma que são cabíveis em face de qualquer decisão judicial. A certidão embargada não se enquadra nas espécies passíveis de serem embargadas. Assim, por entender não ser este o recurso cabível NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Noutro norte, verifico que consta dos autos endereço fora do Distrito Federal, vinculado ao réu, fornecido pelos órgão conveniados ao Juízo e que ainda não foi diligenciado. Neste caso promova o autor a distribuição de requerimento de busca e apreensão junto ao Juízo da comarca que se encontra o bem, ou ainda, promova andamento ao feito, requerendo o que entender por direito. Prazo de 15(quinze) dias, sob pena de extinção” O Agravante sustenta que a exigência de prova de que o veículo está no local indicado para cumprimento do mandado é desarrazoada e não prevista em lei. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para “revogar a determinação, pois não há necessidade de FOTOS para expedição de mandado de busca e apreensão” e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (IDs 42372181 e 42372180). É o relatório. Decido. Depois da frustração de várias diligências para o cumprimento da liminar de busca e apreensão, foi expedida a seguinte certidão em face da indicação de novo endereço pela Agravante: “Nos termos da Portaria 02/2016 deste Juízo, faço vista ao autor para comprovar a veracidade da informação constante na petição ID no. 144439204, mediante documentos (fotografia por exemplo, QUE CONTENHA A PLACA DO VEÍCULO E ALGUMA INFORMAÇÃO QUE COMPROVE A LOCALIZAÇÃO) a fim de comprovar a real localização do bem no endereço indicado.” Essa certidão não expressa o indeferimento do pedido, mesmo porque o servidor que a subscreveu não detém capacidade decisória, presente o disposto no artigo 203, § 5o, do Código de Processo Civil. Com bem elucidado no pronunciamento judicial que não conheceu dos embargos de declaração: “A certidão em si não condiciona a expedição de mandado à comprovação da localização do bem. A certidão abre "vista ao autor para comprovar a veracidade da informação constante na petição ID no. 144439204, mediante documentos". Não trazendo em seu conteúdo a condição de que o mandado somente será expedido mediante o atendimento da respectiva determinação. Dessa forma não vislumbro qualquer contradição.” Ante a clara inexistência de pronunciamento judicial indeferindo o pedido de realização de nova diligência para o cumprimento da liminar de busca e apreensão, emerge indisputável o descabimento do recurso interposto, nos termos dos artigos 203, § 2o, e 1.015, caput, do Código de Processo Civil. Isto posto, nego seguimento ao recurso com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código e Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Publique-se. Brasília – DF, 19 de dezembro de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator